Tribunal: CARF
Processo: 16682.902571/2013-11
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: GUSTAVO DE OLIVEIRA MACHADO
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-06-13
Data de publicação: 2023-07-24

Inteiro teor:
S1-TE03
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
16682.902571/2013-11
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1003-003.638 – 1a Seção de Julgamento / 3a Turma Extraordinária
Sessão de
13 de junho de 2023
Recorrente
SCHLUMBERGER SERVICOS DE PETROLEO LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA
(IRPJ)
Ano-calendário: 2008
DIREITO SUPERVENIENTE. IRRF. SÚMULAS CARF NoS 80 E 143.
Na apuração do IRPJ ou CSLL, a pessoa jurídica poderá deduzir do imposto
devido o valor do imposto de renda retido na fonte, desde que comprovada a
retenção e o cômputo das receitas correspondentes na base de cálculo do
imposto.
A prova do imposto de renda retido na fonte deduzido pelo beneficiário na
apuração do imposto de renda devido não se faz exclusivamente por meio do
comprovante de retenção emitido em seu nome pela fonte pagadora dos
rendimentos.
Tem-se que no processo administrativo fiscal a Administração deve se pautar
no princípio da verdade material, flexibilizando a preclusão no que se refere a
apresentação de documentos, a fim de que se busque ao máximo a incidência
tributária (Parecer PGFN no 591, de 17 de abril de 2014).
PER/DCOMP. NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO DA LIQUIDEZ E
CERTEZA DO INDÉBITO. ÔNUS DA PROVA.
Instaurada a fase litigiosa do procedimento, cabe a Recorrente produzir o
conjunto probatório nos autos de suas alegações, já que o procedimento de
apuração do direito creditório não dispensa a comprovação inequívoca da
liquidez e da certeza do valor de direito creditório pleiteado, nos termos do art.
170 do Código Tributário Nacional.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento parcial ao Recurso Voluntário para fins de reconhecimento da possibilidade de
formação de indébito por se referir a fato ou a direito superveniente, ante a aplicação das
determinações das Súmulas CARF nos 80 e 143, mas sem homologar a compensação por
ausência de análise do mérito, com o consequente retorno dos autos à DRF de Origem para
verificação da existência, suficiência e disponibilidade do direito creditório pleiteado no
Per/DComp devendo o rito processual ser retomado desde o início. Destaque-se que a Unidade
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 16682.902571/2013-11
Fl. 659
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 1003-003.638 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 16682.902571/2013-11

de Origem deverá considerar em sua investigação todas as provas colacionadas aos presentes
autos devendo as compensações serem homologadas até o limite do crédito cuja liquidez e
certeza forem devidamente constatadas e, se houver necessidade, intimar a Recorrente a prestar
esclarecimentos ou complementar a produção de provas.

(documento assinado digitalmente)
Carmen Ferreira Saraiva - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Gustavo de Oliveira Machado- Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Gustavo de Oliveira
Machado, Mauritânia Elvira de Sousa Mendonça, Márcio Avito Ribeiro Faria, Carmen Ferreira
Saraiva (Presidente).

Relatório

Trata o presente de recurso voluntário interposto em face do Acórdão no 10-
60.797, proferido em 26 de Outubro de 2017 pela 5a Turma da Delegacia da Receita Federal do
Brasil de Julgamento em Porto Alegre- RS, que por unanimidade de votos, julgou procedente em
parte a manifestação de inconformidade.
A Contribuinte pretendia compensar débitos diversos com crédito de saldo
negativo de IRPJ referente ao ano calendário de 2008, no valor de R$ 18.744.480,26.
A DEMAC do Rio de Janeiro- RJ emitiu Despacho Decisório eletrônico n.o
064310331 (e-fl. 162/166), cujo teor segue abaixo:
“Analisadas as informações prestadas no documento acima identificado e considerando
que a soma das parcelas de composição do crédito informadas no PER/DCOMP deve ser
suficiente para comprovar a quitação do imposto devido e a apuração do saldo negativo,
verificou-se: PARCELAS DE COMPOSIÇÃO DO CRÉDITO INFORMADAS NO
PER/DCOMP.
(...)
Valor original do saldo negativo informado no PER/DCOMP com demonstrativo de
crédito: R$ 18.744.480,26. Valor na DIPJ: R$ 18.744.480,26. Somatório das parcelas de
composição do crédito na DIPJ: R$ 18.744.480,26. IRPJ devido: R$ 0,00. Valor do saldo
negativo disponível= (Parcelas confirmadas limitado ao somatório das parcelas na DIPJ)
– (IRPJ devido) limitado ao menor valor entre saldo negativo DIPJ e PER/DCOMP,
Fl. 660
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 1003-003.638 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 16682.902571/2013-11

observado que quando este cálculo resultar negativo, o valor será zero. Valor do saldo
negativo disponível: R$ 18.599.954,14.
O crédito reconhecido foi insuficiente para compensar integralmente os débitos
informados pelo sujeito passivo, razão pela qual HOMOLOGO PARCIALMENTE a
compensação declarada no PER/DCOMP: 38288.93553.220110.1.3.02-5538.
Valor devedor consolidado correspondente aos débitos indevidamente compensados, para
pagamento até 30/09/2013.
PRINCIPAL- R$ 127.010,82 MULTA- R$ 25.402,15 JUROS- R$ 49.798,16”.

DA MANIFESTAÇÃO DE INCONFORMIDADE

Informou a Contribuinte que o crédito apontado pela mesma na declaração de
compensação teve origem no saldo negativo de IRPJ no montante de R$ 18.744.480,26,
conforme consta da DIPJ anexada aos autos.
Afirmou que a planilha anexa como documento 4 reflete as retenções sofridas pela
mesma a título de IRRJ pelos serviços prestados aos seus contratantes.
Pugnou pela suspensão da exigibilidade do crédito tributário objeto do processo
administrativo de cobrança, pela realização de prova pericial contábil na forma prevista no inciso
IV do artigo 16 do Decreto no. 70.265/72, com a nomeação de expert para responder aos
quesitos; pelo reconhecimento da existência de crédito em favor da mesma a título de saldo
negativo de IRPJ no valor suficiente a liquidação da integralidade das obrigações fiscais,
incluída a totalidade dos lançamentos informados no PER/DCOMP no.
38288.93553.220110.1.3.02-5538.

DO ACÓRDÃO PROLATADO No. 10-60.797-DRJ/POA

A DRJ analisou a manifestação de inconformidade julgando-a por unanimidade de
votos, procedente em parte, reconhecendo o direito creditório de R$ 17.779,63 (e-fls. 302/306).
Inconformada com a decisão da DRJ, a Contribuinte apresentou Recurso
Voluntário (e-fls. 344/656), destacando, em síntese, que:
“SCHLUMBERGER SERVIÇOS DE PETRÓLEO LTDA, sociedade com sede nesta
cidade do Rio de Janeiro, Estado do Rio de Janeiro, na Av. República do Chile, 330,
bloco 2, sala 1.801, inscrita no CNPJ/MF sob o no 32.319.931/0001-43 (CEP- 20.031-
170), por seu representante, Marcio Barbosa Pimentel, CPF 043.067.507-01,
inconformada com r. decisão refletida no Acórdão 10-60.797, da Colenda 5a Turma da
Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento em Porto Alegre- RS (5a
Fl. 661
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 1003-003.638 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 16682.902571/2013-11

DRJ/POA), vem, tempestivamente, apresentar recurso voluntário, requerendo seja o
mesmo recebido em seus regulares efeitos, processado e encaminhado à superior
instância, onde espera seja o mesmo analisado e ao final provido.
Declara a Recorrente, desde já, na forma do disposto no Art. 37 da Lei 9.784, que a
documentação comprobatória e os fatos expostos no presente recurso, estão arquivados e
registrados junto aos ao sistema de informações da RFB.
Razões de Recurso
I- Da Tempestividade.
1. A Recorrente foi intimada da decisão recorrida no dia 22/08/2018, tendo o prazo
recursal início do dia 23/08/2018 o que demonstra a tempestividade do presente recurso.
II- Dos Fatos e do Acórdão Recorrido
2. Conforme relatado no r. Acórdão recorrido, trata-se de processo onde busca a
Contribuinte o reconhecimento do seu direito creditório, referente ao saldo negativo de
IRPJ no ano-calendário 2008, para a liquidação, por compensação de obrigações
tributárias.
3. A decisão recorrida entendeu pela desnecessidade da prova pericial e apurou, de ofício,
os créditos de titularidade da Recorrente, mediante a análise das DIRF’s.
4. Em consequência da apuração do saldo negativo realizada de ofício pelo julgador
originário, verificou-se, em favor da Recorrente, saldo negativo suplementar no valor
histórico de R$ 17.779,63.
5. Contudo, conforme se demonstrará a seguir, as retenções sofridas pela recorrente são
em valores superiores àqueles refletidos no acórdão recorrido.
III- Dos Créditos da Recorrente, originários das retenções sofridas.
6. Conforme anteriormente exposto, o r. acórdão, promoveu ao levantamento dos valores
das retenções sofridas pela Recorrente, externado na planilha de fls. 305, onde apurou o
saldo negativo de IRPJ no valor de R$ 18.617.733,77.
7. A Recorrente promoveu a confrontou dos valores efetivamente retidos pelos seus
tomadores de serviços com as importâncias refletidas no r. Acórdão (planilha de fls. 305)
e verificou a existência das discrepâncias destacadas abaixo.
(...)
8. A análise do quadro comparativo supra demonstra a existência de divergência dos
valores das retenções notadamente em relação às empresas ENIL OIL (R$ 49.386,44) e
Petrobrás (R$ 83.863,43), cujo total, considerando exclusivamente as referidas tomadoras
de serviço, perfaz a quantia de R$ 133.249,87.
9. Anexa-se ao presente recurso, ao amparo do disposto no Art. 60 da Lei 9.784/99, cópia
das Notas fiscais emitidas pela Recorrente em razão dos serviços prestados para a Eni Oil
(doc. 1), extrato bancário informando o valor creditado por Eni Oil em favor de
Schlumberger (doc. 2), planilha analítica refletindo os valores recebidos, as datas, o
Fl. 662
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 1003-003.638 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 16682.902571/2013-11

número das notas fiscais e sua referência no extrato bancário vinculadas aos pagamentos
realizados por Eni Oil (doc. 03).
10. Também se anexa, como (doc. 4), os extratos bancários refletindo os valores
recebidos pela Recorrente em decorrência da prestação de serviços em favor da Petrobrás
e como (doc. 5), planilha analítica vinculando os pagamentos realizados pela Petrobras,
indicando data, número da Nota Fiscal, e sua referência no extrato bancário.
11. As informações, e os precisos detalhes relativos ao valor faturado, efetivo
recebimento pela Recorrente dos valores com a dedução das importâncias destacadas nas
respectivas notas e retidas pelos contratantes, são suficientes à indicação da existência dos
créditos apontados na Per/Dcomp.
12. Associe-se às provas anexadas ao presente recurso a constatação, do próprio acõrdão,
às fls. 305, acerca das receitas recebidas pela Recorrente no ano-calendário 2008.
Confira-se.
(...)
13. Em que pese o louvável trabalho desenvolvido pelo Ilustre Relator, o cruzamento
analítico das informações constantes do sistema informatizado da RFB, sem se ter
presente a existência de peculiaridades contábeis fiscais, e as eventuais retificações das
declarações dos tomadores dos serviços, acaba por afastar a busca da verdade material,
princípio fundamental do direito administrativo tributário e essencial à defesa dos
interesses dos jurisdicionados..
14. A farta documenta anexada ao presente recurso, aliada ao reconhecimento da própria
decisão recorrida de que a Contribuinte faturou mais de R$ 507 milhões de reais no ano-
calendário 2008, direcionam para a necessidade da produção da prova pericial contábil
com o intuito de se apurar as retenções efetivamente sofridas pela Recorrente, e a
eventual existência de equívocos nas declarações de retenções dos seus tomadores de
serviços, cuja possibilidade de retificação, diretamente pelo sistema, se mostra inviável.
15. Verificada, como se espera, a existência de créditos, provenientes das retenções
sofridas pela Recorrente, notadamente aquelas relativas aos faturamentos realizados pelos
serviços prestados ENIL OIL (R$ 49.386,44) e Petrobrás (R$ 83.863,43), há que ser
reconhecida a existência de crédito suplementar no valor histórico de R$ 133.249,87,
suficiente a liquidação do débito remanescente apontado pelo Acórdão (R$ 111.419,61).
Pedido
16. Diante do exposto, espera a Contribuinte seja o presente recurso recebido, nos seus
regulares efeitos, processado e ao final provido, para o efeito de se reconhecer a
existência de crédito, suficiente à liquidação das obrigações objeto do pedido de
compensação, seja através da análise da documentação acostada à presente peça seja
através da conversão do julgamento do presente recurso em diligência, para a realização
de perícia contábil, onde será ratificado o crédito da contribuinte, decorrente das
retenções sofridas, com a consequente reforma da decisão proferida pela E. 5a Turma da
DRJ/POA”.

É o relatório
Fl. 663
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 1003-003.638 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 16682.902571/2013-11

Voto
Conselheiro Gustavo de Oliveira Machado, Relator.
O recurso voluntário apresentado pela Recorrente atende aos requisitos de
admissibilidade previstos nas normas de regência, em especial no Decreto no 70.235, de 06 de
março de 1972. Assim, dele tomo conhecimento, inclusive para os efeitos do inciso III do art.
151 do Código Tributário Nacional (CTN).

Delimitação da lide

O exame do mérito dos pedidos postulados delimitados em sede recursal ficam
restritos a argumentos em face do crédito relativo ao saldo negativo de IRPJ ano-calendário
2008, no valor de R$ 166.746,47 (R$ 18.744.480,26- R$ 18.599.954,14- DRF- R$ 17.779,63)
que, conforme o princípio de adstrição do julgador aos limites da lide, a atividade judicante está
constrita (art. 141 e art. 492 do Código de Processo Civil, que se aplicam subsidiariamente ao
Processo Administrativo Fiscal - Decreto no 70.235, de 02 de março de 1972).

Perícia Contábil

A Recorrente pleiteia a realização de perícia contábil no intuito de ser ratificado o
seu direito creditório.
Pois bem.
Insta destacar que tendo em vista o princípio da concentração da defesa, a
manifestação de inconformidade deve conter todas as matérias litigiosas e instruída com os
elementos de prova em que se justificar, sob pena de preclusão, ressalvadas as exceções legais. A
lei prevê meios instrutórios amplos para que o julgador venha formar sua livre convicção
motivada na apreciação do conjunto probatório mediante determinação de diligências quando
entender necessárias com a finalidade de corrigir erros de fato e suprir lacunas probatórias.
As autoridades administrativa e julgadora de primeira instância analisaram
detidamente todos os elementos constantes nos registros internos da RFB e aqueles colacionados
em sede de manifestação de inconformidade.
Assim, cabe a aplicação do enunciado estabelecido nos termos do art. 72 do
Anexo II do Regimento Interno do Regimento Interno do CARF, aprovado pela Portaria MF no
343, de 09 de junho de 2015:
Súmula CARF no 163
Fl. 664
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 1003-003.638 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 16682.902571/2013-11

O indeferimento fundamentado de requerimento de diligência ou perícia não configura
cerceamento do direito de defesa, sendo facultado ao órgão julgador indeferir aquelas que
considerar prescindíveis ou impraticáveis.
Cabe esclarecer que a realização desse meio probante é prescindível, uma vez que
os elementos produzidos por meios lícitos constantes nos autos são suficientes para a solução do
litígio e formação do livre convencimento motivado do julgador.
Isto Posto, voto por rejeitar o pleito de perícia contábil.

Análise do Direito Creditório

A controvérsia nos autos cinge ao reconhecimento de direito creditório decorrente
de saldo negativo de IRPJ do ano-calendário 2008. A autoridade administrativa ao proceder a
análise, não reconheceu o direito creditório integral, homologando parcialmente a compensação
declarada no PER/DCOMP: 38288.93553.220110.1.3.02-5538.
A DRJ julgou procedente em parte a manifestação de inconformidade, nos
seguintes termos (e-fls. 302/306):
“(...)
Conclusão
Face ao exposto, voto por julgar parcialmente procedente a manifestação de
inconformidade, para reconhecer direito creditório relativo a saldo negativo de IRPJ do
ano calendário 2008, no valor de R$ 17.719,63, possibilitando compensações até esse
montante”.

Do Imposto de Renda Retido na Fonte

Inicialmente, em relação à dedução do Imposto de Renda Retido na Fonte (IRRF),
a legislação prevê que a pessoa jurídica pode deduzir do valor apurado no encerramento do
período, o valor retido na fonte sobre as receitas que integraram a base de cálculo
correspondente.
Para tanto, estão obrigadas a prestar aos órgãos da RFB, no prazo legal,
informações sobre os rendimentos que pagaram ou creditaram no ano-calendário anterior, por si
ou como representantes de terceiros, com indicação da natureza das respectivas importâncias, do
nome, endereço e número de inscrição no CNPJ, das pessoas que o receberam, bem como a
contribuição social retida da fonte, mediante a Declaração de Imposto de Renda Retido na Fonte
(DIRF). Também as pessoas jurídicas que efetuarem pagamentos com retenção da contribuição
na fonte devem fornecer à pessoa jurídica beneficiária, até o dia 31 de janeiro, documento
Fl. 665
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 1003-003.638 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 16682.902571/2013-11

comprobatório, em duas vias, com indicação da natureza e do montante do pagamento, das
deduções e do imposto retido no ano-calendário anterior, que no caso é o Informe de
Rendimentos.
Assim, o valor retido na fonte somente pode ser compensado se a pessoa jurídica
possuir comprovante de retenção emitido em seu nome pela fonte pagadora para fins de apuração
do saldo negativo de IRPJ no encerramento do período (art. 86 da Lei no 8.981, de 20 de janeiro
de 1995, art. 11 do Decreto-Lei no 1.968, de 23 de novembro de 1982 e art. 10 do Decreto-Lei no
2.065, de 26 de outubro de 1983).
Ademais, o Parecer Normativo Cosit no 01, de 24 de setembro de 2002, orienta:
“ 7. No caso do imposto de renda, há que ser feita distinção entre os dois regimes de
retenção na fonte: o de retenção exclusiva e o de retenção por antecipação do imposto que
será tributado posteriormente pelo contribuinte.
Retenção exclusiva na fonte
8. Na retenção exclusiva na fonte, o imposto devido é retido pela fonte pagadora que
entrega o valor já líquido ao beneficiário.
9. Nesse regime, a fonte pagadora substitui o contribuinte desde logo, no momento em
que surge a obrigação tributária. A sujeição passiva é exclusiva da fonte pagadora,
embora quem arque economicamente com o ônus do imposto seja o contribuinte.
10. Ressalvada a hipótese prevista nos parágrafos 18 a 22, a responsabilidade exclusiva
da fonte pagadora subsiste, ainda que ela não tenha retido o imposto.
Imposto retido como antecipação
11. Diferentemente do regime anterior, no qual a responsabilidade pela retenção e
recolhimento do imposto é exclusiva da fonte pagadora, no regime de retenção do
imposto por antecipação, além da responsabilidade atribuída à fonte pagadora para a
retenção e recolhimento do imposto de renda na fonte, a legislação determina que a
apuração definitiva do imposto de renda seja efetuada pelo contribuinte, pessoa física, na
declaração de ajuste anual, e, pessoa jurídica, na data prevista para o encerramento do
período de apuração em que o rendimento for tributado, seja trimestral, mensal estimado
ou anual”.
Para a análise das provas, cabe a aplicação dos enunciados estabelecidos nos
termos do art. 72 do Anexo II do Regimento Interno do Regimento Interno do CARF, aprovado
pela Portaria MF no 343, de 09 de junho de 2015:
Súmula CARF no 80
Na apuração do IRPJ, a pessoa jurídica poderá deduzir do imposto devido o valor do
imposto de renda retido na fonte, desde que comprovada a retenção e o cômputo das
receitas correspondentes na base de cálculo do imposto.
Súmula CARF no 143
A prova do imposto de renda retido na fonte deduzido pelo beneficiário na apuração do
imposto de renda devido não se faz exclusivamente por meio do comprovante de retenção
emitido em seu nome pela fonte pagadora dos rendimentos.
Fl. 666
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 1003-003.638 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 16682.902571/2013-11

Pelo já exposto, percebe-se que o voto condutor do acórdão de piso, para a
negativa do reconhecimento integral do direito creditório pleiteado, considerou serem os únicos
documentos hábeis para tal comprovação, a apresentação de o comprovante de retenção emitido
em seu nome pela fonte pagadora e a DIRF.
Essa questão é por demais conhecida por esta Turma de Julgamento, pois ocorre
com frequência a não localização das retenções nos sistemas do Fisco e a interessada não
apresenta o Informe de Rendimentos que deve ser emitida pelas fontes pagadoras que efetuaram
as retenções. Para ter direito a efetuar a compensação dos créditos a legislação de regência da
matéria destaca a necessidade do contribuinte apresentar comprovante de retenção, emitido em
seu nome pela fonte pagadora, senão vejamos o art. 55 da Lei n° 7.450/85.
Por outro lado, caso a fonte pagadora não encaminhe as informações de retenção
ao Fisco, o beneficiário do pagamento, e que teve as retenções, fica sujeito ao não
reconhecimento pela autoridade administrativa da ocorrência daquelas retenções, ficando sujeita
a não homologação de eventuais compensações em que utilizar aqueles tributos retidos. É fato
que é um direito do beneficiário do pagamento e um dever da fonte pagadora a emissão do
Informe de Rendimentos.
Contudo, forçoso reconhecer que o beneficiário do pagamento não tem gestão
sobre o comportamento da fonte pagadora. Como não tem o poder de enforcement detido pelo
Fisco, a Recorrente tem que comprovar as retenções por outros meios.
Neste sentido, para casos de comprovação de retenção sem informe de
rendimentos, como o ora analisado, aplica a Súmula CARF 143, os contribuintes podem
comprovar por quaisquer meios de prova as retenções que dão sustentação à formação do crédito
reivindicado, não sendo o informe de rendimentos emitido pela fonte pagadora como única
forma de demonstrar o crédito.
No caso sob em exame, a Contribuinte colacionou ao recurso interposto notas
fiscais (e-fls. 380/509), extratos bancários (e-fls. 510/593, 597/631), planilha recebimento notas
fiscais EniOil (e-fls. 594/596) e planilha recebimento notas fiscais Petrobrás (e-fls. 632/656).
E em meu sentir, os documentos apresentados pela Recorrente podem e devem ser
analisados objetivando à comprovação da parcela do direito creditório em litígio, nos termos a
Súmula CARF no 143.
Logo ante tudo o que foi dito, o sujeito passivo tem direito de deduzir a
contribuição retida pelas fontes pagadoras, incidente sobre receitas auferidas e oferecidas à
tributação, do valor da contribuição devida ao final do período de apuração, ainda que não tenha
o comprovante de retenção emitido pela fonte pagadora (informe de rendimentos), desde que
consiga provar, por quaisquer outros meios ao seu dispor, que efetivamente sofreu as retenções
que alega.
Destarte, entendo que é preciso o retorno dos autos a DRF de origem que
inaugurou o litígio sob esse fundamento para que seja analisado o conjunto probatório produzido
junto com o recurso voluntário referente ao mérito do pedido, ou seja, a origem e a procedência
do crédito pleiteado, em conformidade com a escrituração mantida com observância das
Fl. 667
DF CARF MF
Original

Fl. 10 do Acórdão n.o 1003-003.638 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 16682.902571/2013-11

disposições legais, desde que evidenciada por documentos hábeis, segundo sua natureza, ou
assim definidos em preceitos legais em cotejo com os registros internos da RFB.
O procedimento previsto no rito do art. 74 da Lei no 9.430, de 27 de dezembro de
1996, pode ser revisto no caso em que foi instaurada a fase litigiosa no procedimento ou ainda
que pela autoridade administrativa quando deva ser apreciado fato não conhecido ou não
provado por ocasião ao ato original decorrente de fato ou a direito superveniente, e ainda se
destine a contrapor fatos ou razões posteriormente trazidas aos autos, caso em que é elaborado
ato administrativo complementar com efeito retroativo ao tempo de sua execução.
Assim, no rito do Decreto no 70.235, de 06 de março de 1972, sendo afastado o
óbice do despacho decisório original em que a compensação não foi homologada na sua
integralidade, cabe a autoridade preparadora emitir novo despacho não havendo que se falar em
preclusão do direito de a Fazenda Pública analisar o Per/DComp nesse segundo momento, já que
da ciência deste ato complementar não ocorre a homologação tácita, pois os débitos estão com
exigibilidade suspensa desde a instauração do litígio.
Cumpre registrar, inclusive, que, enquanto a Recorrente não for cientificada de
uma nova decisão quanto ao mérito de sua compensação, os débitos compensados permanecem
com a exigibilidade suspensa, por não se verificar decisão definitiva acerca de seus
procedimentos. E, caso tal decisão não resulte na homologação total das compensações
promovidas, deve ser possibilitada a discussão do mérito da compensação nas duas instâncias
administrativas de julgamento, conforme o rito processual do Decreto no 70.235, de 06 de março
de 1972 (§ 11 do art. 74 da Lei no 9.430, de 27 de dezembro de 1996).
Havendo dúvidas em relação ao que foi juntado ou a necessidade de juntada de
outros documentos fiscais e contábeis da empresa, deve a Recorrente ser intimada para
esclarecimentos e apresentação de documentos, inclusive, quanto às disposições da Sumula
CARF no 80.
Destaca-se, por fim, que não se trata de emissão de novo despacho decisório, pois
o primeiro não possuía vícios e estava de acordo com as provas e informações sistêmicas até
aquele momento existentes. Os autos irão retornar apenas para a continuação da análise da
liquidez e certeza do crédito remanescente, considerando o saneamento do processo com a
juntada de documentos para comprovar a existência do crédito.
Ante o exposto, voto em dar provimento parcial ao Recurso Voluntário para fins
de reconhecimento da possibilidade de formação de indébito por se referir a fato ou a direito
superveniente, ante os documentos apresentados em sede recursal e aplicação das determinações
das Súmulas CARF nos 80 e 143, mas sem homologar a compensação por ausência de análise do
mérito, com o consequente retorno dos autos à DRF de Origem para verificação da existência,
suficiência e disponibilidade do direito creditório pleiteado no Per/DComp devendo o rito
processual ser retomado desde o início. Destaque-se que a Unidade de Origem deverá considerar
em sua investigação todas as provas colacionadas aos presentes autos devendo as compensações
serem homologadas até o limite do crédito cuja liquidez e certeza forem devidamente
constatadas e, se houver necessidade, intimar a Recorrente a prestar esclarecimentos ou
complementar a produção de provas.

Fl. 668
DF CARF MF
Original

Fl. 11 do Acórdão n.o 1003-003.638 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 16682.902571/2013-11

(documento assinado digitalmente)
Gustavo de Oliveira Machado

Fl. 669
DF CARF MF
Original